Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738461-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. A paralisação da Execução Fiscal originária não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.045100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de – eventual – falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980 e 932 do CPC, porque, não havendo comprovação de que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai, jamais poderia ter afastado a prescrição intercorrente; c) artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, afirmando que o seu comparecimento espontâneo aos autos não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e muito menos suspende a fluência do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp n. 2.100.660/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 5/9/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 932 do CPC, e 174, inciso I, do CTN, pois, além de o colegiado não ter realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, estes sequer foram suscitados nas manifestações anteriores. Observe-se que a defendida afronta aos preceitos supracitados somente foi inaugurada nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo não deveria transitar, porquanto a turma julgadora assim concluiu no ID 34200081 – Págs. 4/5acerca da não configuração da prescrição intercorrente, verbis: A Execução Fiscal originária (2011.01.1.045092-7 - PJE 0064195-94.2011.8.07.0015) foi ajuizada em 18/03/2011 e foi proferido despacho ordinatório de citação em 22/07/2011 (Num. 42390229 – Pág. 1 do Feito originário). Assim como ressaltado na decisão agravada, na sentença proferida na Ação Cautelar de Arresto manejada pelo ora Agravado em desfavor do ora Agravante, Feito no 2011.01.1.232350-0, foi determinado o seguinte: “Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n. 2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. A aludida sentença foi mantida no julgamento do recurso de Apelação Cível. Confira-se a ementa gerada para o acórdão: “PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA ÚNICA. CABIMENTO. PEDIDO. DESNECESSIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO. REQUISITOS DA CAUTELAR. PRESENÇA. TRIBUTOS. IMÓVEIS. RESTRIÇÃO. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. PENHORA. ALUGUEL. PESSOA JURÍDICA. EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É possível o ajuizamento de uma única ação cautelar de arresto que visa garantir a pretensão de um mesmo credor contra um devedor referente a várias execuções em curso. Tal medida não necessita de pedido da parte. 2. Segundo previsão da Lei de Execuções Fiscais, as certidões da Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez. 3. Está autorizada a concessão de medida cautelar quando demonstrado que o devedor se utiliza de artifícios fraudulentos com a intenção de frustrar a pretensão dos seus credores. 4. Não tendo o devedor juntado prova documental que comprovasse que aderiu a programa de parcelamento demonstrando que todos os créditos vindicados encontram-se com sua exigibilidade suspensa, não há que se falar em afetação ao regular processamento da ação cautelar de arresto. 5. O arresto de rendimentos de aluguel a ser recebido por pessoa jurídica encontra previsão na legislação processual civil que possibilita a restrição sobre o faturamento da empresa. 6. Legítima a medida que determinou o arresto dos rendimentos de aluguéis de imóveis do devedor do fisco, ainda que a administração de tais bens encontre conferida a terceiros, que na verdade possui o mesmo sócio da empresa principal do grupo econômico reconhecido. 7. Apelações desprovidas. Sentença mantida.” (Acórdão 733463, 20110112323500APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2013, publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 210) Desse modo, o Feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, considerada como “processo pai”, Feito no 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015). Por esse motivo, a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora eventualmente observada no trâmite do Feito originário, conforme constou expressamente da decisão agravada, decorrem de falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Agravado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015